Tribunal: TJDFT
Processo: 0727083-83.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Receptação. Provas. Pena de multa. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 10 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 104 dias-multa, pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente do dolo de receptar; (ii) se adequado o aumento da pena acima do mínimo legal; (iii) se proporcional a pena de multa fixada.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
4. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto - o réu foi flagrado, de madrugada, conduzindo veículo objeto crime, que funcionava com “ligação direta”, sem chave na ignição e não apresentou qualquer documento do veículo.
5. A prova oral colhida em juízo, somada aos depoimentos da fase policial, autos de prisão em flagrante e de apresentação e apreensão - indicam que o réu sabia que o veículo era produto de crime.
6. Se o réu tem três condenações transitadas em julgado e cometeu crime enquanto cumpria pena por outro crime, correta a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, bem como a fixação da pena acima do mínimo legal.
7. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera areincidênciae justifica-se o aumento da pena em 1/12.
8. A pena de multa, que pode variar entre 10 e 360 dias-multa, deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada sem observância desse critério, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 30/8/2017; STJ, AgRg no HC 742.304/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 27/6/2022; TJDFT, Acórdão 1369856, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 13/9/2021; TJDFT, Acórdão 1797579, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 14/12/2023.